Tribunal: TJSP
Processo: 2106016-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2106016-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cubatão, em que é
embargante JOSE MARIA PIRES VALDIVIA, são embargados MUNICÍPIO DE
CUBATÃO e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE CUBATÃO.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LEME DE CAMPOS, COIMBRA
SCHMIDT, MAGALHÃES COELHO, SIDNEY ROMANO DOS REIS E
REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106016-80.2019.8.26.0000/50000 - Cubatão
2
VOTO No 33.436 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2106016-80.2019.8.26.0000/50000 de
Cubatão
EMBARGANTE: JOSÉ MARIA PIRES VALDÍVIA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUBATÃO E CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
omissão a justificar a interposição do recurso (art. 1022,
inc. II, do novo Cód. de Proc. Civil). Recurso que
objetiva a modificação do julgado. Impropriedade.
Prequestionamento desnecessário. Embargos rejeitados.
José Maria Pires Valdívia ofertou embargos de declaração, em
face de venerando acórdão que julgou extinta a ação rescisória, sem
julgamento de mérito, em relação ao Município de Cubatão, e improcedente
quanto à Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão (fls.
1157/1162 do principal).
Relata os fatos. Requer a nulidade do v. acórdão, por
cerceamento de defesa, vez que foi requerida a produção de provas. Alega
que o Município é parte legítima para compor a lide. Aduz que recebeu a
vantagem a partir da Lei Municipal no 1844/90 até 31.10.1991, data em que
cancelada em decorrência da Lei no 1986/91. Afirma que os fatos estão
provados por meio de levantamento de diferença de incorporação, realizada
pela administração, com expressa indicação de que o período de junho de
1998 a abril de 2004 deveria ser requerido junto à Caixa de Previdência.
Ressalta que, ainda que assim não fosse, a legislação municipal se aplicaria ao
autor por força constitucional. Discorre sobre o ocorrido. Assevera que não
ocorreu a prescrição intercorrente, tampouco prescrição do fundo do direito.
Cita jurisprudência favorável. Daí, requerer sejam recebidos e providos os
embargos de declaração (fls. 1/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106016-80.2019.8.26.0000/50000 - Cubatão
3
É o relatório.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de
declaração tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade ou
contradição , completar o julgamento no caso de omissão , ou, ainda, a
função de prequestionamento da questão, para fins de interposição de
recursos especial e extraordinário (art. 1022, incs. I e II do Cód. de Proc.
Civil).
Por meio de ação rescisória, o embargante trouxe, a esta
Colenda Sétima Câmara de Direito Público, discussão concernente a valores
referentes à diferença de 50% entre o cargo titular e os de chefia, no período
entre 1991 a 1998, bem como incorporação da aludida diferença nos
proventos (fls. 1/43).
Sobre a questão, decidiu-se: “De início, deve ser reconhecida
a ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cubatão. A Caixa de
Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão é autarquia pública
dotada
de
personalidade
jurídica
própria,
possuindo
autonomia
administrativa e financeira. Tratando-se de pretensão à revisão de
aposentadoria (pedido de incorporação da diferença de 50% entre as
remunerações do cargo efetivo e das funções de chefia), eventual
procedência do pedido não repercute na esfera jurídica do Município de
Cubatão, cabendo tal posição à Caixa de Previdência. No mérito, não assiste
razão ao autor. A Colenda Sexta Câmara de Direito Público, acolhendo a
arguição de prescrição, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,
por entender que 'o prazo prescricional, neste caso, começou a correr a
partir em que sofreu suposto prejuízo (01.11.91- quando '...não mais
recebeu o acréscimo de 50% (...) aos 7/10 que lhe foram incorporados' fls.
06). Inadmissível, quase vinte anos após o início de alegada subtração em
seus proventos, o autor venha pleitear direito. A pretensão primária, de que
os pagamentos são mera consequências, acessórios ou pleitos secundários,
está calcada em suposta lesão ao patrimônio ocorrida, consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106016-80.2019.8.26.0000/50000 - Cubatão
4
em novembro de 1.991. Em face ao princípio da actio nata, de rigor o
reconhecimento da prescrição do fundo de direito e não mais tão-somente
das repercussões econômicas de seu eventual não reconhecimento (...). Se
possível, a qualquer tempo, requerer administrativamente a revisão de
proventos de aposentadoria, para, do indeferimento, só então ter por
iniciado o lapso prescricional, desconsiderado seria o instituto em
detrimento ao princípio da segurança jurídica. Requerimento extemporâneo,
termo a quo da suposta interrupção, inequivocamente, não reabre prazo
prescricional (...). Inexoravelmente exaurido suposto direito na medida em
que somente em 07.10.09 (fls. 02v) protocolada a inicial' (fls. 590/591). O
dispositivo do Código de Processo Civil invocado pelo autor como
fundamento da presente ação rescisória prevê que a decisão de mérito,
transitada em julgado, pode ser rescindida quando 'violar manifestamente
norma jurídica' (art. 966, V). Na hipótese em testilha, o v. acórdão
rescindendo motivou a extinção do processo, sem resolução do mérito, em
razão do reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito, por se
tratar de complementação de aposentadoria, considerando, ainda, que o
requerimento administrativo extemporâneo ou a reiteração de pedidos não
são aptos a interromper o lapso temporal. Convém mencionar que a r.
decisão não se distancia do entendimento firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, 'no sentido de que 'nas ações em que se pleiteia a
complementação integral de aposentadoria ou pensão, a prescrição atinge o
próprio fundo de direito, se não ajuizada a ação no prazo de cinco anos
contados da implementação do benefício' (EDcl no AgRg no Ag
1.126.754/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
23/10/2014). Nesse mesmo sentido: EDcl nos EDcl no AREsp 114.682/SP,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/8/2016; AgRg no
REsp 1.564.753/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de 14/12/2015; AgRg no REsp 1.301.114/SP, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4/3/2015; AgRg no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106016-80.2019.8.26.0000/50000 - Cubatão
5
AREsp 515.381/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de 10/10/2014" (STJ, AgInt no AREsp 944.230/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/04/2017)' (fls.
808). Ademais, 'não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de
lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais (Súmula 343, STF), ainda que
posteriormente tenha se fixado interpretação favorável ao pedido do
demandante (Súmula 134, TRF).' (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero. Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 493). À evidência, pretende o requerente, na
realidade, renovar a análise dos fatos, o que torna inviável a pretensão
deduzida, pois é manifesta a intenção de se provocar um novo julgamento
sem que estejam configuradas as hipóteses permitidas. Assim, não se
verifica, na hipótese dos autos, qualquer violação ao sistema normativo
aplicável ao caso. Ante o exposto, acolhe-se a preliminar, para julgar extinta
a ação, sem julgamento de mérito, em relação ao Município de Cubatão; e
julga-se a ação improcedente em relação à Caixa de Previdência dos
Servidores Municipais de Cubatão, condenando-se o autor ao pagamento
das custas processuais, honorários advocatícios, estes fixados em dez por
cento sobre o valor atualizado da causa e reversão do depósito em favor dos
réus (art. 968, II, do Código de Processo Civil).” (fls. 1157/1.1162).
À evidência, inexiste omissão a justificar a interposição dos
embargos declaratórios. Todas as questões pertinentes, trazidas em ação
rescisória, foram apreciadas, tendo esta Colenda Câmara decidido, de forma
expressa, que o v. acórdão rescindendo entendeu pela prescrição do fundo de
direito e que, no caso, não houve manifesta violação à norma jurídica, o que
afasta a necessidade de produção de provas.
Convém mencionar que a gratificação pleiteada foi instituída
após a aposentadoria do autor, razão pela qual reconhecida a ilegitimidade
passiva do Município de Cubatão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2106016-80.2019.8.26.0000/50000 - Cubatão
6
Volta-se o embargante, na realidade, contra os fundamentos do
venerando acórdão, buscando, por meio de recurso impróprio, a sua reforma.
Com efeito, 'a irresignação com a solução jurídica dada à
causa não é hipótese de cabimento dos aclaratórios, que se limitam à análise
de existência de omissão, obscuridade ou contradição (STJ, 3a T.,
EDclAgRgRgAREsp 181354-PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
3.4.14, DJUE 10.4.2014).' (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade
Nery. Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC
Lei
13.105/2015. 1a Ed - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2127).
Por fim, para fins de prequestionamento basta que a questão
constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos Tribunais
superiores, tenha sido apreciada no venerando acórdão, o que se verifica no
caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
MOACIR PERES
Relator